Tribunal: TJDFT
Processo: 0700371-77.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0700371-77.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOCELINO FLORENCIO MACHADO LESSA AGRAVADO: MARIA CRISTINA PEREIRA DA SILVA DECISÃO Concedo o prazo de 5 (cinco) dias úteis para que o agravante justifique a tempestividade do recurso, uma vez que, em consulta aos autos de origem, percebe-se que a decisão que determinou a exclusão dos honorários da planilha de débito foi proferida em 17/01/2024 e disponibilizada no DJe em 18/01/2024, o que faz este agravo intempestivo. Os despachos subsequentes, proferidos em 31/01/2024 e 15/02/2024, apenas mantiveram a decisão inicialmente proferida. Brasília/DF, 29 de fevereiro de 2024. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora